Tribunal: TCU
Processo: 040.668/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 3.628/2024-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 744848, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Itabuna/BA, cujo objeto era implantar o Projeto Território de Paz, visando atender adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos, expostos à violência doméstica e/ou urbana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. José Nilton Azevedo Leal ao Acórdão 3628/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 744848, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Município de Itabuna/BA, cujo objeto era "implantar o Projeto Território de Paz, visando atender adolescentes e jovens com idade entre 15 e 24 anos, expostos à violência doméstica e/ou urbana", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. José Nilton Azevedo Leal, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.